Tribunal: TJES
Processo: 0079546-54.2010.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0079546-54.2010.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ISABEL CRISTINA LAZARO

APELADO: CENTRO AVANCADO DE ODONTOLOGIA & IMPLANTE DENTARIO LTDA

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART. 14 DO CDC. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. FRUSTRAÇÃO DA LEGÍTIMA EXPECTATIVA DO CONSUMIDOR. FUNÇÃO COMPENSATÓRIA E PEDAGÓGICA DA INDENIZAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta pela autora contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória decorrente de falha na prestação de serviços odontológicos, condenando a ré ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, fixados estes últimos em R$ 8.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Discute-se, exclusivamente, a adequação do quantum indenizatório arbitrado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A responsabilidade do fornecedor de serviços odontológicos é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, bastando a comprovação da falha na prestação do serviço e do nexo causal com o dano experimentado.

4.
A prova pericial evidenciou falhas relevantes no tratamento odontológico realizado, inclusive ausência de registros de procedimentos essenciais, bem como a necessidade de enxerto ósseo e substituição de implantes por profissionais distintos, acarretando agravamento do quadro clínico e prolongamento indevido do tratamento.

5.
O dano moral, no caso, extrapola o mero dissabor, atingindo a esfera da dignidade, da integridade psicofísica e da autoestima da consumidora, especialmente em razão das repercussões funcionais e estéticas do tratamento mal executado.

6.
O valor fixado em primeiro grau não se mostra suficiente para refletir a extensão concreta do dano e a gravidade da conduta, revelando-se adequada a sua majoração, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como das funções compensatória e pedagógica da indenização.

7.
Majoração do quantum indenizatório para R$ 12.000,00 (doze mil reais), em consonância com os parâmetros adotados em casos análogos, sem configurar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso parcialmente provido
.

Tese de julgamento
:

1.
A falha na prestação de serviços odontológicos que impõe ao consumidor a necessidade de refazimento do tratamento por terceiros configura dano moral indenizável.

2.
O quantum indenizatório deve ser majorado quando o valor arbitrado não se mostra proporcional à gravidade do dano e às circunstâncias do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts.
14;
CPC, arts.
186 e 927
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0079546-54.2010.8.08.0035

APELANTE: ISABEL CRISTINA LAZARO

APELADO: CENTRO AVANCADO DE ODONTOLOGIA & IMPLANTE DENTARIO LTDA

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
ISABEL CRISTINA LAZARO
em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Vila Velha, nos autos da ação indenizatória ajuizada em face de
CENTRO AVANCADO DE ODONTOLOGIA & IMPLANTE DENTARIO LTDA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida ao pagamento de R$ 57.620,00 (cinquenta e sete mil, seiscentos e vinte reais), a título de indenização por danos materiais, bem como ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais.

Em suas razões (id. 17090600), sustenta que, diante do conjunto fático-probatório, o montante fixado a título de dano moral não atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, requerendo a sua majoração para o importe de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

Intimada, a empresa requerida não apresentou contrarrazões (id. 17090608).

Presentes os requisitos de admissibilidade, passa-se à análise do recurso.

A controvérsia devolvida a esta instância restringe-se ao
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais, não havendo insurgência específica quanto ao reconhecimento da falha na prestação do serviço, ao dever de indenizar ou à condenação por danos materiais.

No caso, o dano moral encontra-se devidamente caracterizado, uma vez que os elementos dos autos evidenciam situação que excede o mero dissabor decorrente de insatisfação com serviço ordinário, alcançando esfera relevante da dignidade e da integridade psicofísica da consumidora, sobretudo diante das repercussões funcionais e estéticas inerentes a tratamento odontológico dessa natureza.

A prova técnica produzida é expressiva ao apontar falhas na prestação do serviço, inclusive consignando a ausência de registros de realização de enxerto ósseo pela clínica demandada, bem como a
necessidade de a paciente se submeter posteriormente a enxerto ósseo e à substituição dos implantes por outros profissionais
, circunstâncias que evidenciam agravamento do quadro clínico e prolongamento indevido do tratamento, com repercussões diretas na qualidade de vida da autora.

Ressalto que, inicialmente a paciente realizou seis implantes sob os cuidados da clínica demandada e, em razão dos problemas apresentados, precisou realizar dezesseis implantes para corrigir as falhas.

Aliada a tais circunstâncias há, ainda, a evidência de que a autora sofreu de fortes dores que a impediam de se alimentar adequadamente.

Nessas condições, embora correta a conclusão sentencial quanto à existência do dano moral, entendo que o montante arbitrado não se mostra plenamente compatível com as peculiaridades do caso, sobretudo porque a situação descrita revela frustração significativa da legítima expectativa do consumidor em tratamento de natureza sensível, associado ao desconforto, insegurança e necessidade de refazimento de etapas essenciais do procedimento, a partir da atuação de novos profissionais.

É certo que a fixação do dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta (i) a gravidade e a repercussão do dano, (ii) o grau de reprovabilidade da conduta, (iii) a função compensatória e (iv) o caráter pedagógico-preventivo da indenização, evitando-se, simultaneamente, o enriquecimento sem causa.

Todavia, na hipótese, a majoração mostra-se adequada para refletir, com maior precisão, a intensidade dos transtornos suportados pela consumidora e a extensão concreta das consequências do ilícito, sem desbordar dos parâmetros comumente adotados em hipóteses assemelhadas.

Assim, considerando o conjunto probatório, notadamente a constatação pericial de falhas relevantes no tratamento e da necessidade de procedimentos complementares por terceiros, entendo ser razoável majorar a indenização por danos morais para R$ 12.000,00 (doze mil reais), valor que melhor atende às finalidades reparatória e pedagógica, sem importar em desmedida.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para majorar a indenização por danos morais para R$ 12.000,00 (doze mil reais), devendo a correção monetária estabelecida na sentença incidir a partir do presente julgamento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)